Tribunal: TJSP
Processo: 2258981-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA. IMISSÃO NA POSSE. Pretensão à reforma da decisão que deferiu a imissão provisória na posse, sob o argumento de equívoco na apuração da indenização em laudo prévio. Descabimento. Cumprimento dos requisitos do artigo 15 do Decreto Lei 3.365/41. Avaliação prévia de caráter precário que não se presta a fixar o montante definitivo devido a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA. IMISSÃO NA POSSE. Pretensão à reforma da decisão que deferiu a imissão provisória na posse, sob o argumento de equívoco na apuração da indenização em laudo prévio. Descabimento. Cumprimento dos requisitos do artigo 15 do Decreto Lei 3.365/41. Avaliação prévia de caráter precário que não se presta a fixar o montante definitivo devido a título de indenização. Irresignação quanto ao valor apurado admissível após a apresentação do laudo definitivo. Prejuízo, por ora, não vislumbrado. Decisão mantida. Recurso não provido.